Tribunal: TJES
Processo: 5000637-14.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-14.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZOOM GRILL LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. BAIXA REGISTRAL PREEXISTENTE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de rejeição de embargos à execução fiscal.

2. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à tese de nulidade absoluta da execução, sob o argumento de que a demanda foi ajuizada após a extinção formal e baixa registral da empresa, o que impediria o redirecionamento ao sócio.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de nulidade da execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já baixada perante os órgãos de registro.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, possuindo função integrativa.

5. Não se verifica o vício de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a tese central, fundamentando que a baixa registral da empresa não impede a cobrança posterior de tributos e penalidades, nos termos do art. 9º, § 5º, da LC nº 123/2006.

6. O julgado consignou que a extinção da empresa sem quitação do passivo fiscal atrai a responsabilidade solidária do sócio liquidante (art. 134, VII, do CTN), configurando sucessão de responsabilidade que afasta a nulidade arguida.

7. A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com a fundamentação jurídica adotada, buscando a rediscussão do mérito e a aplicação da Súmula 392 do STJ, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "A baixa registral de pessoa jurídica não acarreta a nulidade da execução fiscal quando configurada a sucessão de responsabilidade prevista em lei complementar, não havendo omissão no julgado que aplica tais premissas fundamentadamente".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 134, VII; LC nº 123/2006, art. 9º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ZOOM GRILL LTDA
e
REYNAN GONÇALVES DE SOUZA
em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal.

Em suas razões (id.
18437935
), os embargantes sustentam a existência de
omissão
no julgado. Alegam que o acórdão não enfrentou a tese de nulidade absoluta da execução fiscal, fundamentada na ausência de capacidade de ser parte da empresa executada, uma vez que a demanda teria sido ajuizada em data posterior à sua extinção formal e baixa registral. Aduzem, ainda, a impossibilidade de redirecionamento do feito ao sócio com base na Súmula 392 do STJ.

Requerem o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para extinguir a execução.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões (id.
19663824
), pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000637-14.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZOOM GRILL LTDA, REYNAN GONCALVES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ZOOM GRILL LTDA
e
REYNAN GONÇALVES DE SOUZA
em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal.

Em suas razões (id. 18437935), os embargantes sustentam a existência de
omissão
no julgado. Alegam que o acórdão não enfrentou a tese de nulidade absoluta da execução fiscal, fundamentada na ausência de capacidade de ser parte da empresa executada, uma vez que a demanda teria sido ajuizada em data posterior à sua extinção formal e baixa registral. Aduzem, ainda, a impossibilidade de redirecionamento do feito ao sócio com base na Súmula 392 do STJ.

Requerem o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para extinguir a execução.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões (id. 19663824), pugnando pelo desprovimento dos embargos.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.”

No caso em apreço, os embargantes alegam que o colegiado se omitiu quanto à tese de nulidade da execução ajuizada contra pessoa jurídica extinta. Todavia, da análise detida do v. acórdão embargado, verifica-se que tal ponto foi o cerne da fundamentação que conduziu ao desprovimento da apelação.

O voto condutor expressamente consignou que a “
tese central dos apelantes repousa na premissa de que a empresa, uma vez baixada na Junta Comercial e na Receita Federal antes da propositura da ação, não deteria capacidade para figurar no polo passivo”
. Ao enfrentar o tema, o acórdão fundamentou que, nos termos do art. 9º, § 5º, da LC nº 123/2006, a baixa registral da empresa não impede a cobrança posterior de tributos e penalidades.

Restou consignado que a extinção da empresa sem a quitação do passivo fiscal atrai a responsabilidade solidária do sócio liquidante, conforme o art. 134, VII, do CTN. Assim, o colegiado concluiu que a baixa preexistente não acarreta a nulidade da execução quando configurada a sucessão de responsabilidade prevista em lei complementar.

Portanto, não há omissão. O que se observa é que os embargantes divergem da fundamentação jurídica adotada por este Tribunal e buscam, por meio dos aclaratórios, a rediscussão do mérito da causa para que prevaleça sua tese de nulidade e a aplicação da Súmula 392 do STJ. Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a tal fim.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)